Tribunal: TJBA
Processo: 8020006-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020006-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MARIA BERNADETH SALGADO ZENHA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL RADICAL. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE ATM EM 3D. HONORÁRIOS DE EQUIPE MÉDICA PARTICULAR. DIVERGÊNCIA TÉCNICA RELEVANTE. JUNTA MÉDICA ODONTOLÓGICA (RN Nº 424/2017 DA ANS). PARECER DESFAVORÁVEL DO DESEMPATADOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E SUBMISSÃO PRÉVIA AO NATJUS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a custear cirurgia bucomaxilofacial de grande porte com implantação de próteses customizadas de articulação temporomandibular e pagamento de honorários de equipe cirúrgica particular de livre escolha da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão preenchidos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil) para obrigar o custeio de cirurgia radical de ATM e prótese customizada 3D, quando há parecer desfavorável de Junta Médica Odontológica, e se é devido o reembolso integral de honorários de equipe médica particular fora da rede credenciada idônea.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde instaurou regularmente o procedimento de Junta Médica Odontológica, na forma da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, para dirimir divergência técnica sobre os procedimentos e materiais solicitados.

4. O parecer técnico do cirurgião desempatador indicou que a cirurgia radical de amputação condilar e a reconstrução total por prótese são inadequadas para o estágio clínico da paciente, recomendando o escalonamento terapêutico por técnicas conservadoras, o que afasta a plausibilidade do direito invocado para a concessão da liminar.

5. Os critérios estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI de número 7.265 exigem o preenchimento cumulativo de requisitos rígidos para a concessão de cobertura de procedimentos extra rol, o que não ocorreu na espécie devido à existência de alternativas terapêuticas adequadas previstas no rol da ANS.

6. O dissenso científico relevante entre o cirurgião assistente e o parecer do desempatador da Junta Médica exige ampla dilação probatória na origem e prévia submissão do caso clínico ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), a fim de subsidiar tecnicamente o magistrado com segurança (conforme precedentes deste Tribunal), evitando a realização de cirurgia de caráter irreversível em sede de cognição sumária.

7. É indevido o reembolso ou custeio de honorários de equipe médica particular de livre escolha da beneficiária quando demonstrada a existência de profissionais qualificados na rede credenciada aptos a prestar o atendimento médico (conforme jurisprudência pacífica ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência outorgada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual com prévia submissão do feito ao NATJUS.

Tese jurídica do julgamento:
"A existência de divergência clínico-assistencial relevante resolvida por Junta Médica Odontológica regular (RN nº 424/2017 da ANS) obsta a outorga de tutela de urgência para cobertura de cirurgia radical de ATM e fornecimento de prótese customizada 3D, impondo-se a dilação probatória e a prévia submissão do caso ao crivo do NATJUS."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8020006-66.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como Agravada,
MARIA BERNADETH SALGADO ZENHA FERNANDEZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça